Tribunal: TJES
Processo: 5000910-37.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000910-37.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO PAULO PELISSARI ZANOTELLI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Recorre AYMORÉ CRÉDITO da sentença que deu parcial provimento aos pedidos autorais, condenando a recorrente à devolução do importe de R$ 420,00, relativo à tarifa de avaliação do bem e R$ 2.700,00 relativo ao seguro prestamista.

Pois bem.

Analisando o recurso, tenho devem prosperar as razões recursais, explico.

Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso concreto, não tendo sido acostado aos autos laudo de avaliação do veículo, a devolução do valor é a medida que se impõe.

No que tange seguro de proteção financeira, a inclusão do mesmo nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, entretanto, a sua validade deve ser analisada caso a caso sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de sua cobrança, em contratos como o em discussão, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972).

Para fins de aplicação do precedente, os contratos devem ter sido celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do CMN.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes se deu em 10/03/2017 e que a cédula de crédito firmada pelas partes prevê a cobrança do encargo sob a denominação “SEGUROS”, tendo o autor anuído com a contratação do serviço de seguro, a título de proteção financeira, com nítida autonomia da vontade, não há falar na restituição do valor pago.

Nos autos não há provas de que tenha havido venda casada do seguro com o financiamento do veículo. Visto que a cláusula não pode ser interpretada como uma imposição ao alienante. Assim sendo, não há falar em inexigibilidade de cobrança.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE(...) SEGURO PRESTAMISTA
. Não há, in casu, elementos que comprovem que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro. Validade da contratação.
CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. Ausência de previsão quanto à taxa em questão, tampouco evidenciada sua cobrança. Não conhecido o recurso neste tópico. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Requerimento prejudicado ante a não revisão do contrato. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076445923, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de seguro.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.